Tribunal: TJDFT
Processo: 0729099-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SUSPEIÇÃO DE PERITO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.1 – Agravo interno. Suspeição. Perito. A decisão sobre suspeita ou impedimento de perito não apresenta urgência que justifique a interferência no curso da instrução, pois eventual nulidade não implica em prejuízo ao curso do processo ou à utilidade de outros atos praticados. Tal vicissitude pode ser arguida em preliminar de eventual recurso de apelação (art. 1009, parágrafo único, do CPC).2 – Agravo interno conhecido, mas não provido.

J